Tribunal: TJDFT
Processo: 0720050-59.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INOCORRENTES. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela autora em face do acórdão prolatado, alegando omissão no acórdão quanto aos seguintes pontos: a) o Recurso Inominado (ID 13467740) foi devidamente instruído com o preparo (ID 13467741 e 13467742); b) há uma certidão dando conta de que o processo está em ordem (ID 13469838), representando inconteste avaliação da admissibilidade do recurso em tela; e c) nas contrarrazões (ID 13467746) da parte Recorrida, não há qualquer preliminar de deserção.
2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.
3. Não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
4. Somente a título de esclarecimento, salienta-se que o juízo de admissibilidade do Recurso cabe ao órgão ad quem, nos termos do art. 1.010, §3o do CPC. A ausência de recolhimento integral do preparo pode ser conhecida de ofício, independente de alegação da parte contrária.
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.